Tribunal: TJDFT
Processo: 0728589-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0728589-18.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALOR GESTAO DE ATIVOS, COBRANCAS E SERVICOS LTDA AGRAVADO: CARLOS JOSE VIEIRA ARRUDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Valor Gestão de Ativos, Cobranças e Serviços Ltda., contra decisão do d. Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga/DF , nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0709456-42.2020.8.07.0007, movido em face de Carlos José Vieira Arruda, que indeferiu o pedido de realização de consulta ao sistema INFOSEG. Eis a r. decisão agravada: “Trata-se de cumprimento de sentença em que o exequente requer a inserção de restrição de circulação do veículo sobre o qual foi deferida a penhora e a pesquisa no sistema INFOSEG. Verifico da diligência realizada ao id 235436480 que não foi procedida a penhora em razão do veículo encontrar-se no estado de São Paulo. Assim, defiro o pedido de inserção de restrição de transferência e circulação do veículo I/BMW 323I AM31, PLACA JJJ5577 em atenção ao requerido. Quanto à pesquisa ao INFOSEG, o referido sistema permite ao Judiciário o acesso a informações junto aos órgãos de Segurança Pública e a Receita Federal, conforme explanado em https://www.gov.br/mj/pt-br/assuntos/sua-seguranca/seguranca-publica/sinesp-1. Ocorre, contudo, que este juízo já efetuou pesquisas em todos os sistemas disponíveis, inclusive no sistema INFOJUD, sem sucesso. Ademais, a consulta ao referido cadastro não gerará nenhum resultado prático para o pagamento do débito, pois mesmo que a consulta encontrasse informação de vínculo de emprego a verba é impenhorável, nos termos do artigo 833, IV, do CPC. Logo, a realização dessa diligência somente geraria sobrecarga aos trabalhos desta serventia, sem nenhum sucesso para este cumprimento de sentença. Nestes termos, indefiro o pedido. Após a inclusão da restrição ora deferida, retornem os autos ao arquivo, sem interrupção dos prazos já determinados. Intimem-se.” A parte agravante sustenta que, esgotadas as diligências para localização de bens penhoráveis, requereu a pesquisa no sistema INFOSEG com o objetivo de identificar eventual vínculo empregatício do executado, como última medida para viabilizar a satisfação do crédito exequendo. A decisão agravada, no entanto, indeferiu o pedido sob o fundamento de que a medida seria ineficaz, além de considerar a impenhorabilidade dos salários, nos termos do art. 833, IV, do CPC. Nas razões recursais, a agravante argumenta que “Contraria os princípios da efetividade da jurisdição, da cooperação judicial e da razoável duração do processo que o Juízo a quo negue o pedido de disponibilização dos dados empregatícios, com o objetivo de promover a impulsão da execução e a consequente efetiva prestação jurisdicional.” E ainda “A utilização do INFOSEG revela-se medida adequada e razoável, especialmente na ausência de outros meios possíveis de localizar bens penhoráveis.” A fundamentação jurídica do recurso está centrada na interpretação sistemática do art. 833, IV, do CPC, à luz dos princípios da efetividade da execução, da razoável duração do processo e da dignidade da pessoa humana. A agravante sustenta que a impenhorabilidade salarial não é absoluta, podendo ser mitigada quando não demonstrado o comprometimento da subsistência do devedor. Ao final, requer “O conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, que indeferiu a pesquisa de dados pelo INFOSEG.” Preparo regular no ID 73996683. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 21 de julho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator